Tribunal: TJMT
Processo: 0002311-84.2011.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002311-84.2011.8.11.0037
APELANTE: COSTURAMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA, SEWIMPORT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA
APELADO: FERNANDO BARROS POLIZELLI
Manifesto meu impedimento para atuar no feito e incidentes posteriores (art. 147 do CPC - Id. 104035495).
Redistribua-se.
Cuiabá, 1 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges